Tribunal: TJDFT
Processo: 0750936-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750936-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA MARINA LIRA BELTRAO DE FARIA, SABRINA LIRA BELTRAO DE FARIA, SAMANTHA LIRA BELTRAO DE FARIA AGRAVADO: TATIANE SOARES MENDES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Stella Marina Lira Beltrão de Faria e Outras contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que nomeou a agravada para exercer as atribuições de inventariante (autos no 0740396-08.2020.8.07.0001, ID no 177118087). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO